Tribunal: TJMT
Processo: 0008679-24.2016.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008679-24.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RUDGE PEREIRA DUARTE - CPF: 299.403.968-05 (APELANTE), CRISTIANE PEREIRA CARVALHO - CPF: 666.930.201-00 (ADVOGADO), IZAAC FRANCISCO DA SILVA - CPF: 902.521.441-04 (APELADO), FERNANDO MARQUES E SILVA - CPF: 688.827.931-68 (ADVOGADO), MARINEUZA LUIZ TEIXEIRA SILVA - CPF: 001.222.731-50 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA – PEDIDOS NÃO FORMULADOS NA INICIAL - INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO – ÔNUS DA PROVA – ARTIGO 373, I E II DO CPC – CONTRATO VERBAL DW COMPRA E VENDA DE MOTOCICLETA– INCUMBÊNCIA DE PROVA QUE RECAI SOBRE A PARTE AUTORA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1. Sabe-se que a matéria vertida em recurso deve se limitar àquela abordada na instância originária. A parte adversa não pode ser surpreendida com novas alegações em sede recursal. Configurada a inovação recursal, impõe-se o não conhecimento dos pedidos não formulados na inicial.

2. Como é cedido, o art. 373, incisos I e II, do CPC consagrou, como regra, a distribuição estática das provas, fazendo recair sobre o autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, e sobre o réu o de comprovar os fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do autor.

3. No caso destes autos, o Apelante não foi capaz de deixar claro que o valor do negócio foi de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), tampouco a inadimplência do comprador e a sua celebração em outubro de 2015.

4. No que se refere aos contratos de compra e venda verbais, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que a parte autora deve provar o que alega; caso contrário se não se desincumbe do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, imperiosa a improcedência do pedido.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008679-24.2016.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
RUDGE PEREIRA DUARTE

em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Cobrança com Pedido de Danos Materiais
e Morais
ajuizada em face de

IZAAC FRANCISCO DA SILVA

e
MARINEUZA LUIZ TEIXEIRA SILVA,
julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou o Apelante ao ônus da sucumbência com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão das benesses da Justiça Gratuita.

Aduz o Recorrente que a sentença foi prolatada em confronto com as provas documentais constantes dos autos.

Assevera que tem relação de parentesco com os Apelados, são primos, e por um período trabalhou para eles como cobrador.

Enfatiza que celebrou com os Apelados negócio jurídico
verbal
de compra e venda, cujo objeto foi a motocicleta modelo
Boulevard M800
da marca
Suzuki,
cor preta, placas NJO 2556, Renavam 00148714331, ano/modelo 2008/2009, que o Apelante havia anunciado no
site
da OLX.

Pondera que a negociação se deu no importe de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e não R$ 20.470,00 (vinte mil, quatrocentos e setenta reais) como definido na sentença recorrida com base nos valores das transferências bancárias alegadas pelos Recorridos.

Sustenta que, na fl. 44 (Id 105068094), os Apelados alegam o pagamento de outro valor, R$ 22.470,00 (vinte e dois mil, quatrocentos e setenta reais), o que demonstra contradição.

Salienta que o Juiz sentenciante desconsiderou que o valor ajustado entre as partes era diferente daquele ofertado no
site
da OLX [R$ 21.500,00 – anúncio de 03/07/2015 (Id 105068094 – Pág. 23); R$ 20.000,00 - anúncio de 15/07/2015 (Id 105068094 – Pág. 24)], porque o valor anunciado era para pagamento à vista e o negócio com os Apelados foi parcelado, logo, tinha acréscimo.

Narra que também foi desconsiderado no julgamento a questão
que o Apelante esclareceu em sua impugnação à contestação a respeito dos cheques
, onde
explicou
que
emprestava sua conta corrente aos Apelados para emissão de cheques a seus fornecedores
, pois o parentesco e a relação trabalhista que tinham gerava confiança para fazê-lo.

Expõe que por essa razão o 1º Apelado fazia transferências para sua conta corrente para cobrir tais cheques e, assim, os comprovantes que os Apelados juntaram ao contestar se referiam a essa situação e não ao pagamento pelo veículo adquirido.

Além disso, assegura que os documentos juntados pelos próprios Apelados nas fls. 65/69 (Ids 105068094 – pág. 66/70) comprovam que 02 (dois) dos pagamentos que os Recorridos alegaram ser referentes à compra da motocicleta, tratavam do pagamento de salário do Apelante.

Aduz que, de 13/07/2015 a 06/10/2015, transferiu da sua conta corrente para os Apelados o valor de R$ 26.005,00 (vinte e seis mil e cinco reais) – documentos de Ids. 105068095 – Pág. 68/105068096 – Págs. 1/4.

E, para cobrir os cheques que foram emitidos pelo Apelante em negociações para os Apelados, de 28/07/2015 a 01/12/2015, foi-lhe transferido o montante de R$ 24.270,00 (vinte e quatro mil, duzentos e setenta reais).

Defende que as cártulas repassadas a terceiros em 10/05, 10/06 e 10/07 do ano de 2016 foram sem o seu conhecimento, o que demonstra que os Apelados pretendem manipular as circunstâncias e induzir o Juiz a erro.

Assevera que admitir que as transferências alegadas pelos Apelados se referem ao pagamento da moto, implica dizer que os Apelados pagaram R$ 26.005,00 (vinte e seis mil e cinco reais) na transação de compra e venda, o que não é verdade.

Assim, requer provimento do recurso, a reforma da sentença de improcedência e condenação dos Apelados ao pagamento do montante de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) pela compra da moto, além de indenização por dano moral.

Requer, ainda: a) o reconhecimento de que as transferências apresentadas pelos Reclamados foram para quitação dos cheques por ele emitidos em suas negociações e os demais pagamentos como referentes ao salário devido pela rescisão do contrato de trabalho e não pela moto; b) alternativamente, o pagamento de, pelo menos, R$ 8.000,00 (oito mil reais); e c) que seja reconhecido que as cártulas de fls. 168/170 foram emitidas pelos Apelados sem a permissão e conhecimento do Apelante, pois eles movimentavam a conta corrente de sua titularidade.

Contrarrazões no Id 105070465 pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PREJUDICIAL DE INOVAÇÃO RECURSAL

Egrégia Câmara,

Do manuseio dos autos, verifica-se que o Apelante apresentou alguns
pedidos recursais inovadores
, ou seja, abordou questões que não foram tratadas no decorrer do trâmite processual.

Conforme relatado, ao final do arrazoado, o Apelante requereu o seguinte:

a) O reconhecimento de que as transferências apresentadas pelos Reclamados foram para a quitação dos cheques por ele emitidos em suas negociações e os demais pagamentos como referentes ao salário devido pela rescisão do contrato de trabalho e não pela motocicleta;

b) Alternativamente, pediu o pagamento de, pelo menos, R$ 8.000,00 (oito mil reais).

c) Por fim, requereu o reconhecimento de que as cártulas juntadas às fls. 168/170 foram emitidas pelos Apelados sem a permissão e conhecimento do Apelante, com a ressalva de que os Recorridos também movimentaram a conta corrente de titularidade do Recorrente.

Lado outro, na petição inicial, além da pretensão de inverter o ônus probatório e de obter as benesses da gratuidade da justiça, os pedidos foram:

a) Danos materiais no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais);

b) Dano moral a ser arbitrado no montante sugerido de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

c) Condenação dos Recorridos ao ônus da sucumbência;

Sabe-se que a matéria vertida em recurso deve se limitar àquela abordada na instância originária. A parte adversa não pode ser surpreendida com novas alegações em sede recursal.

Assim, não há como serem apreciadas as questões novas suscitadas neste Apelo, se não foram arguidas no momento oportuno.

Não consta na movimentação dos autos a oposição de Embargos de Declaração na instância primeira para questionar a ausência de apreciação dos pedidos aqui formulados, não sendo possível que esta Relatora adentre na seara

por incorrer, se assim o fizer, na violação ao Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa, além do princípio do Juiz natural.

Nesse sentido já me posicionei em outros julgamentos, a exemplo do julgado abaixo:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DA REDE ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA – INAPICABIIDADE DO CDC –
INOVAÇÃO RECURSAL
– RESPONSABILIDADE OBJETIVA –INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUALQUER EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DEVER DE INDENIZAR MANTIDO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

[...]

2- Não se conhece, por vedação à inovação recursal, de teses submetidas ao juízo apenas por ocasião da interposição do Recurso de Apelação.
Na hipótese, somente nas razões do Apelo a Recorrente alegou que a segurada não se afigura como consumidora de energia nos termos do CDC, porque utiliza a energia elétrica como insumo e que, por esse motivo, a Lei Consumerista não se aplica à seguradora Apelada.

[...]
(N.U 1002645-48.2018.8.11.0040, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Clarice Claudino Da Silva, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 13/10/2021) – Sem destaque no original.

Evidenciada a inovação recursal,
NÃO CONHEÇO dos pedidos acima elencados.

VOTO – Mérito

Eminentes Pares,

Ressai do caderno processual que o Apelante era proprietário da motocicleta modelo
Boulevard M800
da marca
Suzuki,
cor preta, placas NJO 2556, Renavam 00148714331, ano/modelo 2008/2009 (contrato de Id 105068094 – Pág. 20/22), com a qual trabalhava como
“recuperador de crédito externo”
para a 2ª Apelada
MARINEUZA LUIZ TEIXEIRA SILVA
, que é sua prima.

Em julho de 2015, anunciou a venda da motocicleta no
site da OLX
(publicidades de Id 105068094 – Pág. 23/24)
, porque tinha a intenção de dar entrada na casa própria.

O primeiro anúncio de venda foi feito em 03/07/2015, no valor de R$ 21.500,00 (vinte e um mil e quinhentos reais) (Id 105068094 – Pág. 23), e o segundo anúncio, em 15/07/2015, no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) (Id 105068094 – Pág. 24).

Alegou que, em outubro de 2015, recebeu proposta de compra feita pelo 1º Apelado (primo do Apelante),

pelo valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), em 05 (cinco) parcelas iguais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), vencendo
a primeira em dezembro de 2015 e a última em abril de 2016,
o que foi aceito pelo Apelante, que transferiu a posse e propriedade da motocicleta para o Apelado.

Prossegue na narrativa inicial dizendo que, pouco tempo depois de concretizado o negócio verbal, o Apelante deixou de trabalhar para a 2ª Apelada e, quando alcançado o termo inicial da negociação - em dezembro de 2015, o pagamento da 1ª parcela não ocorreu, conforme prometido
.

O Apelante assegurou que os Apelados entregaram a motocicleta ao corretor da Imobiliária São Benedito, Sr. Júlio César dos Santos, como entrada na compra de um apartamento, mas ressalvou que não tem provas desse fato; por isso, pediu inversão do ônus probatório para que os Apelados fossem compelidos a demonstrar toda essa transação.

Diante do fato de que o Apelante vendeu e entregou a motocicleta, mas não recebeu a contraprestação combinada, ajuizou a vertente demanda com o escopo de receber a quantia combinada (R$ 25.000,00).

Além disso, o Apelante também pediu a condenação dos Apelados ao pagamento de indenização p
or danos morais, tendo sugerido o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Na contestação, os Apelados alegaram ilegitimidade passiva da 2ª Apelada, ao argumento de que era empregadora do Apelante e nada teve a ver com a compra e venda da motocicleta.

Sustentaram que o acordado verbalmente foi que o 1º pagamento pela motocicleta seria realizado até 05/08/2015, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e o restante do valor deveria ser quitado com pagamentos mensais até dezembro de 2015.

Porém, não confirmaram que o valor do negócio foi de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Alegaram que o veículo
já foi integralmente pago e a ação não passa de demonstração do descontentamento com a ruptura da relação trabalhista, já que o Apelante nunca aceitou a sua demissão.

Afirmaram que os pagamentos foram feitos por transferências e depósitos bancários na conta corrente de titularidade do Apelante e, para comprovar, juntaram os extratos da conta corrente do 1º Apelado (Id 105068094 – Pág. 57/65).

Ao apresentar impugnação, o Apelante alegou que os valores transferidos não dizem respeito ao pagamento pela motocicleta, mas à compensação de diversos cheques emitidos pelo Apelante, que tinha o hábito de emprestar cártulas para os Apelados.

O Apelante alega também que os Apelados tinham livre acesso à sua conta corrente, mas essa praxe era para ter findado em 12/12/2015, data da extinção do vínculo trabalhista que o Apelante tinha com a 2ª Apelada.

Para comprovar tal assertiva, o Apelante juntou extratos de sua conta corrente com altas movimentações financeiras, dizendo ser a prova dessa utilização pelos Recorridos (Ids 1050268095 – Pág. 66/105068096 – Pág. 1/12).

Sustentou,
ainda, que os prazos de vencimento das parcelas informados pelos Apelados não coincidem com a realidade, porque, se assim fosse, a primeira transferência teria sido feita antes mesmo de concretizado o acordo verbal.

Pois bem. Vejo que nos autos constam 02 situações pautadas na aquisição de imóveis. Uma relacionada ao Apelante, que afirma ter vendido sua moto para adquirir uma casa; outra relacionada à alegação de que o 1º Apelado entregou a motocicleta em um negócio de compra e venda de um apartamento da Construtora São Benedito.

Deferida a prova oral, foram colhidos os depoimentos da testemunha
Cristiane da Silva Sá
e do informante
Daniel Felipe Francisco Gonçalves da Silva
(mídias disponíveis no Id 105068093), e ambos mencionaram que ouviram o Apelante dizer que, após ter vendido a motocicleta para o 1º Apelado, tinha conseguido comprar sua casa.

A testemunha Cristiane afirmou que ouviu o Recorrente dizer isso no local de trabalho, pois ela e o Apelante trabalhavam para a 2ª Apelada. Já o informante Daniel afirmou que ouviu o Recorrente dizer sobre ter comprado a casa após ter vendido sua motocicleta para o 1º Apelado, em um encontro de família ocorrido na casa de uma tia, pois também é parente do Apelante e do Apelado (por isso foi ouvido na qualidade de Informante).

No decorrer da instrução processual, os autos físicos foram migrados para o Sistema PJE e, mesmo sem oportunizar manifestação quanto à inconsistência da digitalização, o Juiz
a quo
prolatou a sentença invectivada, e julgou improcedentes os pedidos.

Inconformado, o Apelante recorre.

O que verifico dos elementos fático-probatórios é que o Apelante não conseguiu provar suas alegações, ao passo que os Apelados trouxeram elementos suficientes para desconstituir os argumentos do Recorrente.

Primeiro, porque comprovaram a quitação da importância de R$ 20.470,00 (vinte mil, quatrocentos e setenta reais) pelo veículo automotor, valor que não foge das ofertas anunciadas pelo próprio Apelante no
site
da OLX -
anúncio de venda em 03/07/2015, no valor de R$ 21.500,00 (Id 105068094 – Pág. 23); anúncio de venda em 15/07/2015, no montante de R$ 20.000,00 (Id 105068094 – Pág. 24).

Segundo, porque o Apelante também não conseguiu fazer prova de que o valor do ajuste verbal foi de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), tampouco que tal fato se deu em outubro de 2015.

A celebração verbal da compra e venda do
veículo de duas rodas
é fato incontroverso nos autos, pois a negociação foi confirmada pelos Apelados.

Ocorre que, enquanto o Apelante reclama o pagamento do valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), os Apelados trouxeram prova de transferências em favor do vendedor no montante de R$ 20.470,00 (vinte mil, quatrocentos e setenta reais).

No que tange à alegação de que alguns desses valores transferidos pelos Apelados para a conta corrente do Apelante dizem respeito ao pagamento do acordo homologado na Ação Trabalhista que movera contra os Apelados, razão não assiste ao Apelante.

Com efeito, pelo que se extrai do acordo celebrado na Reclamação Trabalhista e homologado por sentença, as verbas laborais somaram o valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), sendo que a 2ª Apelada pagou a entrada de R$ 500,00 (quinhentos reais) em 08/07/2016 e o saldo restante foi pago em 04 (quatro) parcelas de R$ 1.000,00 (um mil reais) em:
08/08/2016, 08/09/2016, 10/10/2016, 08/11/2016
(Ata de Audiência de Id 105068095 – Pág. 51/53).

Assim, dúvidas não há de que as datas de vencimento do acordo trabalhista não coincidem com aquelas do extrato bancário apresentado pelos Apelados para provar o pagamento da compra e venda da
motocicleta
, pois as transferências dos numerários em virtude do contrato verbal ocorreram antes do acordo trabalhista, conforme abaixo descrito:

05/08/2015 – R$ 2.000,00;

05/08/2015 – R$ 3.000,00;

10/08/2015 – R$ 5.000,00;

25/08/2015 – R$ 2.000,00;

11/09/2015 – R$ 5.000,00;

06/11/2015 – R$ 2.000,00;

08/12/2015 – R$ 1.470,00;

Total R$ 20.470,00

Quanto à alegação do Apelante de que as transferências supra referidas se destinaram à quitação de cheques emitidos pelos Apelados quando ainda tinham livre acesso à sua conta corrente (do Recorrente), verifica-se da microfilmagem de cheques juntada com a impugnação (Id 105068096 – Págs. 14/16) que os valores são bem menores, ou seja, o Apelante juntou a cópia de 03 (três) cheques de R$ 500,00 (quinhentos reais) cada,
emitidos em 2016
(10/05, 10/06 e 10/07), o que equivale dizer que são cheques emitidos depois de quitada a negociação verbal, lembrando que o Apelante foi desligado da empresa da 2ª Apelada em
dezembro de 2015
, assim como a última parcela da motocicleta ocorreu em
08/12/2015
.

Para não deixar dúvidas quanto ao raciocínio acima exposto, saliento que a cópia da Carteira de Trabalho do Apelante – juntada no Id 1052068094, pág. 17 – comprova a baixa da relação de emprego com a 2ª Apelada em
08/01/2016
.

Como já mencionado alhures, na audiência de instrução e julgamento, tanto a testemunha Cristiane quanto o informante Daniel afirmaram que ouviram o Apelante dizer que tinha conseguido comprar sua casa, após ter vendido sua motocicleta para o 1º Apelado.

Portanto,
é
mais uma confirmação de que o Apelante recebeu valores da venda de sua
motocicleta
.

Aliás, o Juiz Singular muito bem ponderou que o ônus da prova recai sobre quem alega, nos termos do que prevê o art. 373 do CPC.

Assim, muito embora a colaboração das partes para o esclarecimento da verdade real seja dever de todos, à luz do art. 378 do CPC, o ônus da prova é considerado, na verdade, um encargo. A sua inobservância tem o condão de colocar a parte em situação de desvantagem, caso dele não se desincumba a contento.

O ônus da prova tem sentido subjetivo na medida em que é regra de atividade direcionada às partes, podendo se desincumbir, ou não, desse ônus. Há, porém, preponderante dimensão objetiva, consistente na regra de que o julgamento será realizado conforme o estado do processo e de acordo com o que ficou comprovado.

Dito de outra maneira, encerrada a instrução, e remanescendo para o julgador dúvidas acerca dos fatos, não há espaço para que se deixe de julgar a causa. A saída trazida pela regra do ônus da prova conduz à análise dos fatos em cotejo com o que ficou provado; por isso, a parte que não conseguiu evidenciar suas alegações deve sofrer o prejuízo da não-comprovação.

Como é cedido, o art. 373, incisos I e II, do CPC consagrou, como regra, a distribuição estática das provas, fazendo recair sobre o autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, e sobre o réu o de comprovar os fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do autor.

No caso em exame, o Apelante não conseguiu deixar claro que o valor ajustado foi de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), tampouco a inadimplência do comprador e a celebração do negócio em outubro de 2015.

No que se refere aos contratos de compra e venda verbais, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que a parte autora deve provar o que alega, caso contrário se desincumbe do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito e se faz imperiosa a improcedência do pedido.

Enfim, por se tratar de contrato na modalidade verbal, o Recorrente deveria ter se respaldado em elementos de prova capazes de corroborar suas alegações, o que não aconteceu.

Infere-se, pois, que o Apelante não logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, ônus esse que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, de modo que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

Neste sentido é a jurisprudência:

APELAÇÃO. CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA. ÔNUS DA PROVA. 1) O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito. Assim, realizado informalmente o contrato, ou seja, sem qualquer documento escrito, cumpre à parte demonstrar por outros meios os fatos constitutivos do alegado direito, sem o qual se torna impossível a averiguação da veracidade das alegações. 2) Recurso não provido.
(TJAP. RAC 00261348120158030001. Relator: Desembargador Carmo Antônio. Julgamento: 01/08/2017).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL -CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - VALOR - ONUS DA PROVA - AUTOR - NÃO DESINCUMBÊNCIA. Nos termos do art. 333, I, do CPC/73, incumbe à parte autora produzir prova do fato constitutivo do seu direito.
(TJMG. RAC 10080110001932001. Relator: José de Carvalho Barbosa. Julgamento: 18/07/2019. Publicação: 26/07/2019).

Sem mais delongas, diante do exposto, em
NÃO CONHEÇO
de parte dos pedidos apresentados pelo Apelante e, na parte conhecida,
DESPROVEJO
o recurso e mantenho intacta a sentença hostilizada.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% do valor atualizado da causa, os quais ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, consoante art. 98, § 3.º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022